Tribunal: STF
Processo: ARE 1412892
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito eleitoral. Propaganda irregular. Distribuição de panfletos em órgão público. 3. Ofensa constitucional indireta. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 desta Corte. 5. Razões do recurso desconexas e dissociadas dos fundamentos do acórdão embargado. Incidência da Súmula 284/STF. 6. Embargos de declaração rejeitados.